Tribunal: CARF
Processo: 13982.720751/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Milton da Silva Risso
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720751/2013-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-007.651 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOAO CARLOS PREZZOTTO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO DA DECISÃO
EMBARGADA. REJEITADA.
Não certificada a contradição na decisão embargada os embargos declaratórios
devem ser rejeitados. Na via estreita do recurso de embargos de declaração não
é possível a rediscussão da matéria. Devendo a parte se valer do recurso
próprio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em conhecer e não acolher os embargos
formalizados em face do Acórdão 2201-005.487, de 12 de setembro de 2019.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01 - Adoto como relatório o da decisão de admissibilidade dos embargos de
declaração da Procuradoria às fls. 2.069/2.073, por bem relatar os fatos ora questionados.
“Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, representada pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em face do Acórdão de Embargos no 2201-
005.487 (efls. 2.052 a 2.060), proferido por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF, em sessão de julgamento do dia 12/09/2019, cujas
ementas são reproduzidas a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720751/2013-12
Fl. 2075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.651 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720751/2013-12

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. VALOR EXONERADO.
EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhe-se embargos para reconhecer o erro material quanto ao valor exonerado do
crédito tributário da DRJ, com base em declaração apresentada pelo contribuinte,
para retificar o valor do cálculo do crédito exonerado e dar provimento parcial em
maior extensão ao recurso voluntário.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos de declaração interpostos em face do Acórdão no 2201-
004.017, de 08 de novembro de 2017, para, com efeitos infringentes, sanar o vício
identificado e, assim negar provimento ao recurso de ofício e dar provimento parcial
ao recurso voluntário em maior extensão, tudo nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado.
A decisão passou a integrar os Acórdãos no 2201-004.017 (efls. 1.936 a 1.955) e no
2201-005.055 (efls. 2.035 a 2.044), cujas ementas são a seguir reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009, 2010
DECADÊNCIA. DEPÓSITO BANCÁRIO. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE RURAL. MÚTUO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
A ausência de comprovação da efetividade do mútuo arguído impõe a manutenção
da omissão de receita autuada, excluindo do lançamento apenas os recebimentos
devidamente contabilizados.
DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO DO CO-
TITULAR
DA
CONTA
BANCÁRIA
EM
PROCESSO
CORRELATO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF N.o 29. VALORES DECLARADOS.
EXCLUSÃO EM BLOCO.
Devem ser mantidos no lançamento os valores relativos aos depósitos nas contas em
que o co-titular foi intimado para apresentar justificativas sobre as origens dos
valores, em processo correlato.
Devem ser excluídos os valores correspondentes aos ingressos de recursos
declarados oportunamente pelo contribuinte, seja a título de rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte e receitas da atividade rural, em
bloco, da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada;
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO DE FRAUDE,
CONLUIO OU SONEGAÇÃO.
A descrição a ser realizada pela autoridade fiscal não deve se limitar à infração
tributária ocorrida, mas deve especificar e demonstrar a conduta de fraude, conluio
ou sonegação, mediante a presença de dolo, pois não é o fato de a empresa ter
incorrido nas infrações descritas no auto de infração que desembocará
necessariamente na aplicação da penalidade de 150%. Se assim o fosse, a multa
qualificada seria uma regra e não uma exceção
[...]
Fl. 2076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.651 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720751/2013-12

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. Quanto ao voluntário, também por unanimidade,
em rejeitar as preliminares arguídas e, no mérito, em dar provimento parcial, nos
termos do voto da Relatora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009, 2010
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. VALOR EXONERADO.
EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhe-se embargos para reconhecer o erro material quanto ao valor exonerado do
crédito tributário da DRJ, com base em declaração apresentada pelo contribuinte,
para retificar o valor do cálculo do crédito exonerado e dar provimento parcial a
recurso de ofício.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos formalizados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba/SC
para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado nos termos do voto do Relator.
Cientificada da decisão, a PGFN interpôs os embargos de declaração de efls. 2.062 a
2.065, com fundamento no art. 65, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015, e alterações posteriores, alegando a existência de contradição no
acórdão quanto ao cálculo de imposto de renda suplementar para o Ano-calendário
2008.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, no
seu artigo 65, prevê a possibilidade dos embargos declaratórios sempre que o acórdão
contenha omissão, obscuridade ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, a
saber:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Ademais, a existência de erros materiais decorrentes de lapso manifesto são atacáveis
por meio de Embargos Inominados, previstos no art. 66 do mesmo diploma legal:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
Feitas essas considerações, passa-se à necessária apreciação.
Tempestividade
De acordo com o art. 79 do RICARF, com redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016, o Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado pessoalmente das
decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que
os respectivos autos forem entregues à PGFN.
No caso em exame, o despacho de encaminhamento para a PGFN data de 26/09/2019
(efl. 2.061), desta feita, a intimação presumida da PGFN seria em 26/10/2019.
Iniciando-se em 27/10/2019 a contagem do prazo de 5 dias para a interposição dos
embargos de declaração, encerrando-se em 31/10/2019.
Portanto, são tempestivos os embargos de declaração interpostos em 29/10/2019 (efl.
2.066).
Da contradição apontada
A embargante alega a existência de “contradição no acórdão ao alterar o valor do
imposto suplementar para o montante de R$ 1.142.148,57, com fundamento no disposto
Fl. 2077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.651 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720751/2013-12

no item 84 do acórdão da DRJ, cujo comando conduz ao cálculo do citado imposto no
valor de R$ 1.396.677,55”.
Apresenta os seguintes argumentos para a sua contestação:
Primeiramente, a DRJ determina o cálculo de 20% sobre a omissão.
Em relação ao ano calendário de 2008, a omissão foi constatada no valor de R$
5.619.411,70, conforme se confere no seguinte trecho do auto de infração:
Logo, o valor de 20% sobre R$ 5.619.411,70, omissão constatada no auto de
infração, corresponde a R$ 1.123.882,34, que somada à receita bruta declarada pelo
contribuinte no valor de R$ 3.954.945,12 (e-fls. 155), resulta em R$ 5.078.827,46.
Logo, conforme o disposto no item 84 da decisão da DRJ, o valor de R$
5.078.827,46, somado à base de cálculo declarada no valor de R$ 90.143,59, resulta
em R$ 5.168.971,05, que encerra a base de cálculo do IRPF no ano calendário de
2008.
Aplicada a alíquota de 27,5% sobre R$ 5.078.827,46, chega-se ao valor de R$
1.421.467,04, que subtraído da parcela a deduzir no valor de R$ 6.585,93, resulta em
R$ 1.414.881,11, valor do IRPF apurado no calendário de 2008.
Do valor de R$ 1.414.881,11, subtraído o imposto declarado no valor de R$
18.203,56, chega-se ao valor de R$ 1.396.677,55, que corresponde ao imposto
suplementar do ano calendário de 2008.
Por seu turno, a decisão embargada assim se manifesta:
08 – Com efeito quando da decisão do Acórdão de embargos de declaração da
unidade preparadora e apesar de entender que havia erro material, na realidade
revendo durante a formalização do acórdão os termos e cálculos da decisão de piso
verifico que houve outro equívoco que muda de forma substancial o resultado do
presente.
09- Revendo os termos da decisão e os cálculos temos que não foi objeto de
apreciação pelo Colegiado e em vista do recurso voluntário verifiquei que a planilha
do Ano Calendário de 2008 da própria DRJ não está compatível com o seu próprio
julgado no item 84 do Acórdão de piso acima indicado.
10 – Com efeito a DRJ deveria chegar ao valor do crédito suplementar do IRPF
partindo do valor arbitrado de R$ 1.279.837,48 e o contribuinte tinha uma receita
bruta declarada de R$ 3.954.945,00 enfim, conforme planilha abaixo indicada, os
valores estão em R$:

Analisando as peças processuais, entendo que a decisão embargada não
demonstrou o raciocínio para a apresentação do novo cálculo de imposto de renda
para o Ano-Calendário 2008, de forma que os embargos devem ser recebidos, para
Fl. 2078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.651 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720751/2013-12

que o conselheiro relator esclareça seu entendimento quanto ao descrito nos itens
acima, especialmente no que tange à afirmação de incompatibilidade do cálculo do
IR apurado pela DRJ com o disposto no item 84 daquele acórdão.
Esclareça-se que, a admissão dos embargos, não significa concordância com os cálculos
ali apresentados, referindo-se apenas à análise sumária das decisão embargada com o
alegado pelo embargante.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração apresentados
pela Fazenda Nacional.
Encaminhe-se o processo para o Conselheiro Relator Marcelo Milton da Silva Risso,
para inclusão em pauta de julgamento.

02 – Sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.

03 - O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, e
portanto o conheço na forma da decisão de admissibilidade da I. Presidência dessa C. Turma.
04 – A embargante questiona o V. Acórdão recorrido alegando o seguinte:
“O relator altera o valor do imposto suplementar para o montante de R$ 1.142.148,57,
com fundamento no disposto no item 84 do acórdão da DRJ, que apresenta a seguinte
redação:
Acórdão DRJ
“84. Assim julgo que o auto de infração merece reparo no sentido de estabelecer a
base de cálculo a razão de 20% sobre R$ 4.161.582,07 (omissão) somado ao valor já
declarado como receita bruta pelo próprio contribuinte, com o reflexo correspondente
na multa de ofício. Segue abaixo tabela que reflete tal alteração.”
Primeiramente, a DRJ determina o cálculo de 20% sobre a omissão.
Em relação ao ano calendário de 2008, a omissão foi constatada no valor de R$
5.619.411,70, conforme se confere no seguinte trecho do auto de infração:
(...) omissis
Logo, o valor de 20% sobre R$ 5.619.411,70, omissão constatada no auto de infração,
corresponde a R$ 1.123.882,34, que somada à receita bruta declarada pelo contribuinte
no valor de R$ 3.954.945,12 (e-fls. 155), resulta em R$ 5.078.827,46.
Logo, conforme o disposto no item 84 da decisão da DRJ, o valor de R$ 5.078.827,46,
somado à base de cálculo declarada no valor de R$ 90.143,59, resulta em R$
5.168.971,05, que encerra a base de cálculo do IRPF no ano calendário de 2008.
Aplicada a alíquota de 27,5% sobre R$ 5.078.827,46, chega-se ao valor de R$
1.421.467,04, que subtraído da parcela a deduzir no valor de R$ 6.585,93, resulta em R$
1.414.881,11, valor do IRPF apurado no calendário de 2008.
Do valor de R$ 1.414.881,11, subtraído o imposto declarado no valor de R$ 18.203,56,
chega-se ao valor de R$ 1.396.677,55, que corresponde ao imposto suplementar do ano
calendário de 2008.”
Fl. 2079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.651 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720751/2013-12

Constata-se, portanto, contradição no acórdão ao alterar o valor do imposto
suplementar para o montante de R$ 1.142.148,57, com fundamento no disposto no
item 84 do acórdão da DRJ, cujo comando conduz ao cálculo do citado imposto no
valor de R$ 1.396.677,55.” Grifei

05 – Ao contrário do alegado pela embargante a decisão dos embargos não
consistiu em fundamentar a reparação dos cálculos com base no item 84 da decisão de piso, pois,
analisando dessa forma, não haveria o que ser modificado, como pretende crer a D. PGFN, pelo
contrário, o V. Acórdão embargado foi claro ao indicar a seguinte fundamentação:
09- Revendo os termos da decisão e os cálculos temos que não foi objeto de
apreciação pelo Colegiado e em vista do recurso voluntário verifiquei que a planilha do
Ano Calendário de 2008 da própria DRJ não está compatível com o seu próprio
julgado no item 84 do Acórdão de piso acima indicado.
10 – Com efeito a DRJ deveria chegar ao valor do crédito suplementar do IRPF
partindo do valor arbitrado de R$ 1.279.837,48 e o contribuinte tinha uma receita
bruta declarada de R$ 3.954.945,00 enfim, conforme planilha abaixo indicada, os
valores estão em R$:
(omissis) (Grifei)

06 – Os valores constam na planilha indicada da mesma forma que fez a DRJ,
sendo que a decisão embargada fundamenta seu cálculo indicando em que ponto em que partiu o
voto, além dos valores e bases em que se baseou para retificá-los, não havendo a pretendida
contradição indicada pela embargante que na realidade pretende revisar o julgado para manter a
decisão de piso, através de embargos de declaração.

Conclusão
07 - Diante do exposto, conheço e não acolho os embargos por não haver a
contradição apontada.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 2080
DF CARF MF
Documento nato-digital